Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AGIOTAGEM. ALEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. MÚTUO. ESTIPULAÇÕES USURÁRIAS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É possível a inversão do ônus da prova nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 na hipótese em que demonstrados indícios suficientes da prática de agiotagem, a fim de imputar ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
2. A inexistência de elementos de prova, ainda que minimamente aferíveis, no sentido da suposta prática de agiotagem, bem como a falta de indícios de cobrança de juros abusivos não autorizam a inversão do ônus da prova.
3. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito – o inadimplemento das obrigações assumidas pela ré –, caberia a esta demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Acolhimento do pedido. Art. 373, incs. I, e II, do Código de Processo Civil.
4. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
5. Apelação desprovida.